Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO GENITOR DO MENOR. DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO. ENTENDIMENTO STJ. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPESAS EM PROL DA EDUCAÇÃO DA PROLE. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Há solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do CC, quando em prol da educação do filho comum. Os arts. 22 e 55 do ECA também embasam tal responsabilidade.
2. Assim, existe previsão legal de solidariedade entre os genitores quanto às dívidas contraídas para fazer frente à educação da prole, dentre elas estão compreendidas as obrigações assumidas para o sustento e educação dos filhos, como: as despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação, etc.
3. Nesse contexto, mostra-se plausível aos argumentos levantados pelo agravante, quanto à responsabilidade das despesas com educação do filho, pois em proveito da prole comum, devendo os genitores responder solidariamente pela dívida.
4. Precedentes: STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.